Tribunal: TJES
Processo: 5019863-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019863-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA PITA ROCHA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO AO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE.
.
A PARTE EMBARGANTE ALEGA QUE HOUVE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO AO ENTENDER QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA NÃO VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, ARGUINDO QUE NÃO SE TRATA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EM ATENTA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, ENTENDO QUE NÃO EM QUE SE FALAR EM OBSCURIDADE, UMA VEZ QUE A PARTE RECORTADA FAZ PARTE DE UMA LINHA DE RACIOCÍNIO QUE SE MANTÉM INALTERADA, MESMO COM SUA REMOÇÃO. DESTARTE, ENTENDO QUE SE TRATA DE MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, RESTANDO EM DISCORDÂNCIA QUANTO À DECISÃO PROLATADA EM DESFAVOR AOS SEUS INTERESSES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)